Tribunal: TCU
Processo: 017.507/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5765/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 017.507/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Domingos Baladeli (XXX.802.529-XX); Ederson Antunes da Costa (XXX.912.558-XX); Edmundo Eike Vilela Utino (XXX.920.941-XX); Hugo Machado Sanchez (XXX.694.876-XX); Lara Percilio Santos (XXX.102.391-XX); Luiz Fernando Gouvea e Silva (XXX.291.646-XX); Mariana Bodini Angeloni (XXX.378.136-XX); Nata Silva de Carvalho (XXX.089.261-XX); Nathalia dos Santos Silva (XXX.783.521-XX); Samuel Ferreira Inocencio (XXX.685.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.